Tribunal: TJBA
Processo: 8040298-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040298-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
PAULO MARCELO GONCALVES ARAGAO

AGRAVADO: FUNDACAO VISCONDE DE CAIRU

Advogado(s)
:
ADRIANO NUNES BOMFIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONSTITUCIONAL DE ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. SUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão que, nos autos da exceção de pré-executividade oposta pela Fundação Visconde de Cairu na execução fiscal n. 8106530-73.2020.8.05.0001, reconheceu a imunidade tributária da entidade quanto ao IPTU, extinguindo a execução nesse ponto, e manteve a exigibilidade da Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares – TRSD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é meio adequado para veicular pedido de reconhecimento de imunidade tributária; (ii) estabelecer se há nos autos prova inequívoca do preenchimento dos requisitos constitucionais e legais para o gozo da imunidade relativa ao IPTU; e (iii) determinar se o reconhecimento judicial da imunidade depende de prévio requerimento administrativo perante a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é admissível para veiculação de matérias de ordem pública, como a imunidade tributária, desde que não demande dilação probatória, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 1960444/SP e AgInt no REsp 2071232/SP).

4.

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da CF/88 abrange instituições de educação sem fins lucrativos que atendam aos requisitos do art. 14 do CTN, os quais foram devidamente demonstrados pela entidade agravada por meio de documentação idônea constante nos autos.

5.

A ausência de prévio reconhecimento administrativo da imunidade não impede o seu reconhecimento judicial, uma vez que o certificado é de natureza meramente declaratória e não constitutiva, conforme entendimento doutrinário, jurisprudencial e disposição expressa do art. 6º da LC 187/2021.

6.

O ônus da prova de que a entidade não atende aos requisitos da imunidade recai sobre o ente tributante, não sendo suficiente alegações genéricas ou exigências formais dissociadas do texto constitucional para afastar o direito invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade é meio adequado para o reconhecimento de imunidade tributária, desde que instruída com prova documental suficiente.

2.

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da CF/88 independe de prévio requerimento administrativo ou reconhecimento formal pela Fazenda Pública.

3.

O ônus de comprovar o descumprimento dos requisitos constitucionais e legais da imunidade é do ente tributante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “c”; CTN, art. 14; CPC, art. 1.015, parágrafo único; LC 187/2021, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1960444/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 23.08.2022; STJ, AgInt no REsp 2071232/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.10.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1553636-22.2023.8.26.0090, Rel. Des. Adriana Carvalho, j. 04.03.2024; TJ-PR, AI 0037971-95.2023.8.16.0000, Rel. Des. José Sebastião Fagundes Cunha, j. 12.12.2023; TJ-RS, AI 5378019-46.2023.8.21.7000, Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, j. 22.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8040298-09.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
por
MUNICÍPIO DE SALVADOR

e Agravada
FUNDAÇÃO VISCONDE DE CAIRU,

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA